Tribunal: TJPA
Processo: 0005836-81.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005836-81.2014.8.14.0006

APELANTE: JOAO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO, BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

APELADO: ARTUR PALHETA SILVEIRA, VILMA VASCONCELOS SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005836-81.2014.8.14.0006

AGRAVANTE: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO (sucessora de JOÃO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO)

AGRAVADO: ARTUR PALHETA SILVEIRA E VILMA VASCONCELOS SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM COBRANÇA NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Bárbara Grace Teixeira Machado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação de posse anterior e inadequação da via possessória. A agravante sustenta ter havido posse exercida mediante construção realizada por seu genitor, afirma que o esbulho teria ocorrido com o inadimplemento dos agravados a partir da 39ª parcela, defende a desnecessidade de notificação prévia para constituição em mora e reitera pedido subsidiário de conversão do feito em cobrança, alegando não haver inovação recursal. Requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2, A questão em discussão consiste em saber:

(i)
se a decisão monocrática incorreu em desacerto ao reconhecer a
ausência de prova da posse anterior
e a inexistência de
esbulho
para fins do art. 561 do CPC; e

(ii)
se seria possível
converter a ação possessória em ação de cobrança
na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação possessória protege o
jus possessionis
, exigindo prova da posse fática anterior ao alegado esbulho (art. 561 do CPC). A mera demonstração de propriedade ou de construção no imóvel não supre a ausência de prova da posse efetivamente exercida, não sendo possível confundir
jus possessio
com
jus possidendi
.

4.
A jurisprudência do STJ veda discutir propriedade em ação possessória, sendo necessário demonstrar exercício fático da posse, não bastando título dominial ou circunstâncias que indiquem propriedade.

5.
Para fins de caracterização de esbulho em contratos de promessa de compra e venda, é
indispensável
a prévia
interpelação ou notificação
do devedor, conforme Súmula 76/STJ e precedentes reiterados. Enquanto o contrato não for resolvido, a posse do comprador é justa, impedindo a caracterização do esbulho. A citação não supre essa exigência.

6.
O pedido subsidiário de conversão da demanda em ação de cobrança é inviável, pois a alteração do pedido e da causa de pedir em fase recursal viola a estabilização da lide (art. 329 do CPC). O princípio da fungibilidade (art. 554 do CPC) aplica-se apenas entre as modalidades das ações possessórias, não permitindo transmutação para ação petitória ou de cobrança.

7.
Ausentes novos argumentos relevantes capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção integral do decisum é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9.
“A tutela possessória exige demonstração inequívoca da posse fática anterior, não sendo suficiente a prova da propriedade ou da construção realizada no imóvel.”

10.
“Nos contratos de promessa de compra e venda, a caracterização do esbulho pressupõe prévia interpelação ou notificação do devedor, não suprida pela citação.”

11.
“É inadmissível, em fase recursal, converter ação possessória em ação de cobrança, à luz do princípio da estabilização da demanda e da limitação da fungibilidade prevista no art. 554 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015: arts. 1.022, 329, 554, 561.Decreto-Lei 745/1969, art. 1º. Súmulas do STJ: Súmula 76, Súmula 83, Súmula 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ
, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.481.689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/08/2024.
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp 1.473.773/RS, Quarta Turma, DJe 26/08/2022.
STJ
, AgRg no REsp 1.092.018/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/02/2015.
TJES
, Apelação Cível 0001949-68.2016.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima.
TJMT
, AC 0003566-60.2018.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/04/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Bárbara Grace Teixeira Machado contra a decisão monocrática de ID 29507605, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, por ausência de comprovação da posse anterior e inadequação da via possessória.

A agravante sustenta ter havido posse anterior, afirmando que a construção do imóvel por seu genitor, proprietário do terreno, caracteriza exercício de poderes inerentes à posse. Alega equívoco da decisão monocrática ao afastar essa circunstância e reafirma que o esbulho se configurou com o inadimplemento contratual dos agravados a partir da 39ª parcela.

Defende, ainda, a desnecessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora, por se tratar de obrigação positiva e líquida, argumentando que a mora ex re e a própria citação válida supririam tal exigência.

Reitera o pedido subsidiário de cobrança dos valores devidos, alegando não se tratar de inovação recursal e defendendo a possibilidade de cumulação de reintegração com perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito dos agravados.

Por fim, apresenta pedido de prequestionamento e requer a retratação da decisão monocrática ou, não sendo o caso, o julgamento pelo colegiado, com provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, o inconformismo não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora reforçados pela jurisprudência colacionada.

A controvérsia cinge-se a verificar se houve desacerto na decisão que confirmou a ausência dos requisitos para a reintegração de posse (art. 561 do CPC), especificamente a prova da posse anterior e a ocorrência de esbulho, bem como a impossibilidade de conversão da demanda possessória em ação de cobrança nesta fase processual.

1. Da Ausência de Prova da Posse Anterior e da Natureza da Ação

A Agravante sustenta que a construção do imóvel no terreno demonstra, por si só, o exercício da posse. Todavia, confunde-se a Agravante ao misturar o
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade) com o
jus possessionis
(posse como fato).

A Ação de Reintegração de Posse tutela o
jus possessionis,

para o seu manejo, é imprescindível que o autor demonstre que exercia a posse fática sobre o bem e que a perdeu por ato de esbulho praticado pelo réu. No caso em tela, a "construção" alegada, embora denote propriedade em sua origem, não supre a necessidade de provar o exercício fático da posse anterior ao suposto esbulho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao distinguir os juízos possessório e petitório, vedando a concessão de tutela possessória baseada exclusivamente no título de propriedade:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANÁLISE. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para se conhecer do recurso especial. 2. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) .
4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade"
(AgInt no REsp n. 2.099 .572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1481689 MT 2019/0096759-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

2. Da Necessidade de Notificação Prévia para Caracterização do Esbulho

Insurge-se a Agravante contra a tese de que seria necessária a notificação prévia para constituir os devedores em mora.

Sem razão a recorrente. Embora o inadimplemento de obrigação líquida e certa constitua o devedor em mora para fins de cobrança, a jurisprudência pacífica do STJ — consolidada na
Súmula 76
e em julgados recentes — firmou entendimento de que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, a interpelação prévia é indispensável para a resolução do contrato e a consequente caracterização do esbulho possessório.

Enquanto não houver a resolução judicial do contrato, a posse exercida pelos agravados é justa, pois amparada em avença vigente. Logo, não há esbulho sem a prévia notificação e resolução.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LOTEADO . RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO
. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A resolução de contrato de promessa de venda e compra de imóvel não loteado depende da prévia interpelação do devedor, ainda que este posteriormente tenha ajuizado ação de consignação em pagamento. Art . 1º do Dec.-lei nº 745, de 07.08.69 . Súmula nº 76-STJ. ( REsp 171.243/PE, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 17/2/2000, DJ 2/5/2000, p . 144). 2. No caso, o eg. Tribunal estadual contrariou a jurisprudência deste Sodalício ao dispensar interpelação prévia do devedor quanto à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel não loteado, nos termos do Decreto-Lei n . 745/69. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1473773 RS 2014/0198353-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO . ADIMPLEMENTO E PURGAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO AINDA ÚTIL PARA O CREDOR. 1
. Nos termos da Súmula 76 do STJ, mesmo na falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel, não se dispensa a prévia interpelação para se constituir em mora o devedor . 2
. A aplicação de entendimento consolidado na jurisprudência - até mesmo sumulado - a fatos tais como delineados pelo acórdão recorrido, de modo que não se faça interpretação de cláusulas contratuais nem reexame de prova, afasta a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 1092018 TO 2008/0197646-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2015)

Portanto, a simples citação na ação não supre a exigência da notificação premonitória, condição de procedibilidade para transformar a posse justa em injusta nesses casos.

3. Do Pedido Alternativo de Cobrança e a Estabilização da Lide

Por fim, quanto ao pleito de conversão da ação em cobrança, tal pretensão esbarra no princípio da estabilização da demanda (art. 329 do CPC). A ação foi proposta como Reintegração de Posse. A conversão, em sede recursal, para uma Ação de Cobrança, alteraria substancialmente o pedido e a causa de pedir, violando o contraditório e a ampla defesa.

A fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC) restringe-se às modalidades de proteção da posse (reintegração, manutenção e interdito proibitório), não autorizando a transmutação para ação de cobrança ou petitória.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE — CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO POSSESSÓRIA — FUNGIBILIDADE DE PRETENSÕES PETITÓRIAS E POSSESSÓRIAS — IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão autoral revela a impossibilidade de aplicação da fungibilidade entre ações petitórias e ações possessórias. 2 . A regra contida no artigo 554 do CPC só permite a fungibilidade entre as ações possessórias, ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”. 3. Havendo confusão entre pretensões possessórias e petitórias, correta é a extinção processual nos moldes delineados na sentença impugnada. 4 . Recurso conhecido e não provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001949-68.2016.8 .08.0012, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – INTERESSE DE AGIR – IMISSÃO NA POSSE – CUNHO PETITÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito . São as ações reivindicatória e de imissão na posse fundamentadas na propriedade. Ao optar pela ação de reintegração de posse, o proprietário tem o ônus de provar a posse anterior ao esbulho, requisito fundamental para a procedência da ação possessória. A ação de imissão de posse é ação petitória, buscando o proprietário a posse que nunca teve. O princípio da fungibilidade é inaplicável entre ações possessórias e petitórias. (TJ-MT - AC: 00035666020188110028, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Ante o exposto, e considerando que a Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida — que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026